Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722170-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRENICE DA SILVA NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 29833187), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por IRENICE DA SILVA NASCIMENTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DO NASCIMENTO. Nas razões recursais, o embargante sustenta omissão no acordão. Alega que: 1) o estabelecimento do índice de correção monetária taxa referencial - TR se deu por força de coisa julgada; 2) para fins de modificação da coisa julgada é necessário ação rescisória; 3) não houve exame concreto sobre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 730.462 (tema 733). Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o acordão seja reformado e o julgamento revertido em favor do embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator